Tribunal: TJDFT
Processo: 0709822-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709822-31.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: ILHA DA IMAGEM CONSULTORIA E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 58831347 e ID 58831340, inadmitiu o recurso especial interposto pela ILHA IMAGEM CONSULTORIA E EVENTOS LTDA – ME, e determinou o sobrestamento do apelo manejado pelo INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF, situação primeira que ensejou a interposição de agravo direcionado para a Corte Superior. O STJ, em decisão proferida pela Ministra Presidente (ID 64030683 – p. 43/47), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, consignando que: Conforme relatado, o recurso especial interposto pelo Distrito Federal foi sobrestado pelo referido tema e encaminhados os autos em razão de agravo em recurso especial da parte adversa. De acordo com o art. 1.041, § 2o, do CPC, se no recurso especial é suscitada controvérsia pendente de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, isso constitui óbice à análise das demais questões veiculadas no apelo nobre, pois não há como proceder a um julgamento parcial da insurgência. Na mesma linha, não é possível proceder à cisão de julgamento, quando também há recurso especial da parte adversa, ainda que não contenha controvérsia submetida ao rito dos recursos repetitivos ou quando há relação de prejudicialidade entre os recursos. Nessas hipóteses, devem os autos permanecer suspensos na origem até a publicação de julgamento do tema afetado, após o qual, se for o caso, serão remetidos a esta Corte para julgamento das demais questões. Dessa forma, devem os autos aguardar o pronunciamento de mérito, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização da controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que também mantenha sobrestado o recurso especial interposto pelo ora agravante. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014